Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701890-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE REQUERIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de pedido de desistência (ID 51679760) do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, com fundamento no art. 18, § 2o da Lei n. 12.153/2009 (ID 51673860) apresentado por ALESSANDRA PINTO DE ANDRADE DECIDO. HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 485, §§ 4o e 5o, do CPC, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem condenação em honorários. Ainda, determino à Secretaria que desentranhe as petições IDs 5168770 e 5168771, conforme requerido pela parte ao ID 51693897. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal